Tribunal: TJES
Processo: 0008021-21.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008021-21.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYRY SANTOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL. ISENÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
APELO DESPROVIDO.

1. Inviável o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois a ré foi presa com elevada quantidade de drogas, conforme auto de apreensão, na posse de arma de fogo e munições, além de ter sido apreendidos apetrechos para o seu embalo e pesagem, como uma sacola contendo pinos vazios e 03 (três) balanças de precisão, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida
.
Precedente do STJ.

2. Mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, inviável a modificação do regime prisional, estando correta a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,alínea ‘b’, do CP.

3. Compete ao Juízo da Execução penal analisar o pedido de isenção da multa, em razão da incapacidade financeira da acusada.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008021-21.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYRY SANTOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
MAYRY SANTOS PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença (fls. 50/52), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-a pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse de arma de fogo e munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 67/74-verso), a defesa requer o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (ar. 33, § 4, da Lei nº 11.343/06), com a modificação do regime prisional.

Subsidiariamente, requer a isenção da pena de multa, em razão da hipossuficiência da ré.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 13 de junho de 2020, no bairro Cidade Pomar, na Serra-ES, a denunciada trazia consigo, em desacordo com a determinação legal, 01 (uma) bucha de maconha e R$ 1.679,00 (mil, seiscentos e setenta e nove reais), além de guardar em sua residência, 676 (seiscentos e setenta e seis) pinos de cocaína, 01 (uma) sacola plástica contendo significativa quantidade do mesmo entorpecente, 27 (vinte e sete) buchas de maconha e 01 (um) pacote do tamanho de um aparelho celular da mesma droga, além de 01 (uma) arma de fogo calibre 380, com 13 (treze) munições e 02 (dois) carregadores, com 10 (dez) munições.

Registro que a acusada não questiona a materialidade a autoria delitiva, requerendo, tão somente o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado.

Quanto ao pedido de reconhecimento da referida benesse, verifico que a ré foi presa com elevada quantidade de drogas, conforme auto de apreensão (fls. 23, do apenso), na posse de arma de fogo e munições, além de ter sido apreendidos apetrechos para o seu embalo e pesagem, como uma sacola contendo pinos vazios e 03 (três) balanças de precisão, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 5.
A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque a Corte estadual reconheceu expressamente que o paciente fazia da traficância conduta habitual, haja vista não apena s a quantidade de entorpecentes apreendidos - 55,84g de maconha e 4,59g de crack (e-STJ, fl. 544) -, mas principalmente devido ao fato de ele já ser conhecido dos meios policiais pela prática de vários atos infracionais, inclusive tendo cumprido medida socioeducativa por ato análogo ao crime de tráfico de drogas - Autos n. 1500155-36.2019.8.26.0236), que derivou de eventos datados de mais de um ano antes de nossa ocorrência:
21/03/2019 -
(e-STJ, fl. 462).

6. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, exatamente como ocorrido na espécie, em que o
crime foi cometido em 7/5/2020
.

(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Em relação a alegação de que a Magistrada praticou bis in idem, pois teria utilizado a quantidade e a variedade das drogas, tanto na primeira, como na última fase da dosimetria, para afastar a benesse do tráfico privilegiado, tenho que o pleito defensivo não prospera.

Isto porque, na primeira fase dosimétrica, a Magistrada não negativou quaisquer das balizas do art. 59, do CP, pelo contrário, estabeleceu a pena-base no mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem.

Prosseguindo, tenho que, mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, inviável a modificação do regime prisional, estando correta a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,alínea ‘b’, do CP.

Por fim quanto ao pedido de isenção do pagamento da multa, em razão da incapacidade financeira da acusada, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6759177),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.